Tribunal: TJSP
Processo: 1009966-36.2016.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA PROPORCIONAL DOS FRUTOS DECORRENTES DE COISA COMUM. Imóvel comum que propicia rendimentos à ré por meio de sua locação a terceiros. Admissibilidade da cobrança na forma do art. 1.319 do Código Civil. Valores que somente são devidos a partir de dezembro de 2013 em face o prazo prescricional trienal (art. 206, § 3o, I, Código Civil).
RECONVENÇÃO. Arbitramento de aluguéis pelo uso

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA PROPORCIONAL DOS FRUTOS DECORRENTES DE COISA COMUM. Imóvel comum que propicia rendimentos à ré por meio de sua locação a terceiros. Admissibilidade da cobrança na forma do art. 1.319 do Código Civil. Valores que somente são devidos a partir de dezembro de 2013 em face o prazo prescricional trienal (art. 206, § 3o, I, Código Civil).
RECONVENÇÃO. Arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo de imóvel comum, o qual constitui moradia do autor. Hipótese na qual são aplicáveis as regras pertinentes ao comodato, de modo que o ocupante do imóvel deve responder pelo aluguel proporcional quando não mais for tolerado seu uso exclusivo pelo outro condômino (art. 582 do Código Civil). Aluguéis pelo autor desde sua intimação para responder a reconvenção, quando houve a sua constituição em mora. Pedido de condenação do autor pelo uso exclusivo de imóvel rural. Fazenda que não é de titularidade da reconvinte, o que obsta a cobrança de aluguéis pelo uso de tal imóvel. Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000612895
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009966-36.2016.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante/apelado
ANGELO PISANO, é apelada/apelante MARLI LOURDES DA CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009966-36.2016.8.26.0510 -Voto no 28.807
2
Voto no 28.807
Apelação no 1009966-36.2016.8.26.0510
Comarca: Rio Claro 1a Vara Cível
Ação: Arbitramento de aluguéis
Apte/Apdo: Angelo Pisano
Apte/Apdo: Marli Lourdes da Cruz
AÇÃO
DE
COBRANÇA
PROPORCIONAL DOS
FRUTOS
DECORRENTES
DE COISA COMUM.
Imóvel comum que propicia rendimentos à ré por
meio de sua locação a terceiros. Admissibilidade
da cobrança na forma do art. 1.319 do Código Civil.
Valores que somente são devidos a partir de
dezembro de 2013 em face o prazo prescricional
trienal (art. 206, § 3o, I, Código Civil).
RECONVENÇÃO. Arbitramento de aluguéis pelo
uso exclusivo de imóvel comum, o qual constitui
moradia do autor. Hipótese na qual são aplicáveis
as regras pertinentes ao comodato, de modo que o
ocupante do imóvel deve responder pelo aluguel
proporcional quando não mais for tolerado seu uso
exclusivo pelo outro condômino (art. 582 do Código
Civil). Aluguéis pelo autor desde sua intimação
para responder a reconvenção, quando houve a
sua constituição em mora. Pedido de condenação
do autor pelo uso exclusivo de imóvel rural.
Fazenda que não é de titularidade da reconvinte, o
que obsta a cobrança de aluguéis pelo uso de tal
imóvel. Recursos parcialmente providos.
O autor apela da r. sentença que julgou
improcedente o pedido de condenação da ré no pagamento de 50%
dos valores por ela auferidos com a locação de imóvel comum (fls.
283/285).
Afirma que a ré deve ser condenada no
pagamento de 50% dos frutos decorrentes do aluguel do imóvel desde
sua primeira locação, argumentando ser incabível a compensação
promovida pela r. sentença com o uso exclusivo do imóvel pelo autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009966-36.2016.8.26.0510 -Voto no 28.807
3
para sua moradia. Requer o provimento do recurso (fls. 288/296).
Recurso preparado e respondido (302/309).
A ré reconvinte apela adesivamente afirmando
a obrigação do autor de lhe pagar aluguéis pelo uso exclusivo de dois
imóveis comuns.
Pontua que a posse do imóvel alugado lhe foi
deferida por decisão no processo de divórcio e que, em razão do
inadimplemento dos alimentos devidos pelo autor, deve de passar a
residir com os seus genitores e alugar o imóvel como meio de
subsistência.
Recurso preparado e respondido (fls. 328/331),
com a dedução da tese de intempestividade.
É o relatório.
Da preliminar de intempestividade do recurso
adesivo
Apesar da argumentação, o prazo para a
interposição de apelação adesiva teve início com a intimação da ré
para a oferta de contrarrazões disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico em 03.10.2018, quarta-feira.
Tratando-se
de
publicação
em
Diário
Eletrônico, considera-se como publicada a decisão no primeiro dia útil
seguinte ao de sua disponibilização (art. 224, § 2o, CPC), 04.10.2018,
quinta-feira.
Outrossim, na contagem dos prazos recursais
somente são computados os dias com expediente forense, consoante
disciplina o art. 216 c/c 219 do CPC, verbis:
“Art. 216. Além dos declarados em lei, são feriados,
para efeito forense, os sábados, os domingos e os dias em que não
haja expediente forense”.
“Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009966-36.2016.8.26.0510 -Voto no 28.807
4
por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis”.
Nessa medida, o prazo para a interposição de
recurso adesivo esgotou-se em 26.10.2018.
Portanto, é tempestiva a apelação interposta
em 25.10.2018.
Rejeito, pois, a preliminar suscitada.
Do pedido de condenação da ré no pagamento
proporcional dos frutos auferidos com o imóvel comum
Verifica-se que as partes são coproprietárias
do imóvel correspondente aos lotes 20 e 21 na Rua 20 do loteamento
Jardim São Paulo em Rio Claro (fls. 52).
Outrossim, há prova documental de que ré
vem auferindo rendimentos com a locação de tal bem.
Outrossim, não se verifica que a sentença que
determinou a partilha dos bens tenha atribuído à ré a posse exclusiva
de tal imóvel, não havendo óbice a cobrança dos frutos pelo autor.
Tampouco a execução de alimentos indicada
pela ré (proc. n. 0014926-96.2009.8.26.0510) resultou na atribuição
da posse integral de tal imóvel à exequente, observando-se que no
acordo havido para a extinção do débito foram adjudicados à
alimentanda a metade pertencente ao alimentante de dois lotes no
loteamento Parque Jardim Floridiana, verbis:
“Vistos. Homologo o acordo celebrado entre as partes,
com fundamento no artigo 269, III, do Código de Processo Civil. Em
consequência, julgo extinta a execução com fundamento no artigo
794, I, do Código de Processo Civil. Lavre-se termo de adjudicação
e, após, recolhida as taxas devidas, expeça-se carta de
adjudicação.
Revogo
a
prisão
do
executado.
Expeça-se
contramandado e ofícios, com urgência. P.R.I. e oportunamente
arquive-se. ". BENS ADJUDICADOS: 1- 50% do lote de terreno sob
no 32 da quadra 08,situado nesta cidade de Rio Claro, no
loteamento Parque Jardim Floridiana, com frente para a rua M-3, do
lado par, da avenida M-25, canto em curva medindo 15,00 metros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009966-36.2016.8.26.0510 -Voto no 28.807
5
de frente , igual medida na face dos fundos, por 30,00 metros de
ambos os lados, da frente aos fundos, encerrando a área de 450,00
metros quadrados, confrontando de um lado com o lote 31, de outro
com o lote 33 e nos fundos com o lote 09, todos da mesma quadra,
percentual pertencente ao executado Ângelo Pisano, qualificado nos
autos ,imóvel matriculado sob no 12.930no 1o O.R.I de Rio Claro;2-
50% do lote de terreno sob no 33 da quadra no 08, situado nesta
cidade de Rio Claro, no loteamento Parque Jardim Floridiana, com
frente para a rua M-3, lado par, entre as avenidas M-25 e M-27
distante 110,85 metros da esquinada avenida M-25, canto em curva,
medindo 15,00 metros de frente, igual medida na face dos fundos,
por 30,00 metros de ambos os lados da frente aos fundos,
encerrando a área de 450 metros quadrados, confrontando de um
lado com o lote 32, de outro lado com o lote 34 e fundos com o lote
08, todos da mesma quadra, percentual pertencente ao executado
Ângelo Pisano, qualificado nos autos, imóvel matriculado sob no
12.931 no 1o O.R.I de Rio Claro. VALOR DO DÉBITO
R$297.756,43, atualizada até 06/01/2015”.
Nessa medida, é aplicável o art. 1.319 do
Código Civil, verbis:
“Art. 1.319. Cada condômino responde aos outros
pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou”.
Todavia, é incabível a condenação da ré no
pagamento de 50% de todos os aluguéis percebidos, devendo ser
observado o prazo prescricional trienal (art. 206, § 3o, I, do Código
Civil) e somente considerados os valores efetivamente percebidos na
medida em que há a retenção de imposto de renda e taxa de
administração pela imobiliária que administra o imóvel.
Do pedido de arbitramento de aluguéis pelo
uso exclusivo de imóvel pelo autor reconvindo
De igual modo, é cabível o pagamento de
aluguéis pelo autor reconvindo ante o uso exclusivo do imóvel situado
à Rua dos Pinheiros, 954, apto 11B, Pinheiros, São Paulo/SP,
inobstante a utilização do imóvel para fim de moradia.
Aplica-se, portanto, as regras pertinentes ao
comodato, de modo que o ocupante do imóvel deve responder pelo
aluguel proporcional do imóvel quando não mais for tolerado seu uso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009966-36.2016.8.26.0510 -Voto no 28.807
6
exclusivo pelo outro condômino (art. 582 do Código Civil).
Assim são devidos aluguéis pelo autor desde
sua intimação para responder a reconvenção, quando houve a sua
constituição em mora.
Nesse sentido, o V. Aresto, verbis:
“Assiste razão à recorrente, entretanto, no tocante ao
termo inicial para pagamento dos alugueis devidos a título de
indenização, porque se consignou, no acórdão recorrido, que o
pagamento dos alugueis deveria retroagir à data do divórcio
(10/01/2007), sendo esta a data, inclusive, para fins de correção
monetária.
Ocorre que a indenização somente é devida a partir da
citação, na medida em que se trata do momento em que a recorrida
teve ciência inequívoca da irresignação do recorrido quanto a fruição
exclusiva do imóvel. A citação, pois, é não apenas o marco para a
incidência dos alugueis, como também é o marco para a incidência
da correção monetária e dos juros.
Nesse sentido, já se consignou nesta Corte que “a
anuência, ainda que tácita, de um dos condôminos para que o outro
permaneça sozinho na posse do bem comum gera a presunção de
existência de um comodato gratuito por prazo indeterminado, que
pode ser extinto a qualquer momento seja por meio da notificação
seja pela citação para ação de divisão ou, como no caso dos autos,
de arbitramento de aluguel” (REsp 178.130/RS, Quarta Turma, DJ
17/06/2002)” (REsp 1375271/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 02/10/2017).
Quanto ao pedido de condenação do autor
pelo uso exclusivo de imóvel rural no Estado do Mato Grosso, cabe
marcar-se que tal imóvel não é de titularidade da reconvinte, mas sim
da pessoa jurídica Mata Negra Agropastoril e Participações Ltda., o
que obsta a cobrança de aluguéis pelo uso de tal imóvel.
Por esses fundamentos, meu voto:
I) dá parcial provimento à ação principal para
condenar a ré a pagar ao autor 50% do valores líquidos por ela
recebidos a partir de dezembro de 2013 pela locação do imóvel
correspondente aos lotes 20 e 21 na Rua 20 do loteamento Jardim
São Paulo em Rio Claro/SP, acrescidos de correção monetária a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009966-36.2016.8.26.0510 -Voto no 28.807
7
contar de cada recebimento e juros de mora a partir da citação;
II) condena a ré no pagamento de honorários
por sua sucumbência na ação principal arbitrados em 10% do valor da
condenação;
III) dá parcial provimento à reconvenção para
condenar o autor a pagar à ré aluguéis correspondentes 50% do valor
locatício do imóvel situado à Rua dos Pinheiros, 954, apto 11B,
Pinheiros, São Paulo/SP, a ser apurado em liquidação de sentença, a
partir de sua intimação acerca do pedido reconvencional, acrescidos
de correção monetária a contar de cada vencimento e juros de mora a
partir da reconvenção; e,
IV) condena o autor no pagamento de
honorários por sua sucumbência na reconvenção arbitrados em 10%
do valor da condenação.
RÔMOLO RUSSO
Relator